Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-69.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703946-69.2019.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS D E C I S Ã O Os autos vieram a mim redistribuídos em virtude da aposentadoria da então relatora, Des. Nídia Corrêa Lima (ID 23709607). Verifico que DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S/A opõem embargos de declaração no ID 22302491 e no ID 22463817, contrariando o princípio da singularidade. Desse modo, não conheço do recurso de ID 22463817. Em relação ao recurso de ID 22302491, há pedido de modificação do julgado, fazendo-se necessária a manifestação de ROMULO JOAO LEAL PAZ. Intimem-se as partes, devendo o embargado se manifestar em 5 (cinco) dias. Brasília, 4 de março de 2021 13:23:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator